Tribunal: TJES
Processo: 5001718-32.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001718-32.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITAL DE OLIVEIRA FILHO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EDP. ALTERAÇÃO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL PARA RESIDENCIAL. AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR A TÍTULO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC/IBGE A PARTIR DO DESEMBOLSO E APÓS A CITAÇÃO SELIC. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA EDP CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001718-32.2023.8.08.0069

Recorrentes:
VITAL DE OLIVEIRA FILHO
e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorridos: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, MUNICÍPIO DE MARATAÍZES E
VITAL DE OLIVEIRA FILHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente
VITAL DE OLIVEIRA FILHO
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, somente o recorrido
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
apresentou contrarrazões (ID 10675448).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VITAL DE OLIVEIRA FILHO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma com a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de contribuição de iluminação pública, majoração do
quantum
fixado a título de danos morais e a incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

No que tange ao Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência do pleito autoral;
b)
inexistência de falha na prestação de serviços;
c)
que a instalação de energia elétrica foi cadastrada pelo autor como residencial;
d)
que o autor não comprovou se tratar de produtor rural;
e)
que a Resolução nº 1000/21 da ANEEL estabelece que o benefício da tarifa cadastrada como rural é somente para produtor rural;
f)
inexistência de dano moral, passível de indenização.

Na situação em exame, verifico que restou devidamente comprovada a falha na prestação de serviços pela parte requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, pois houve equívoco na alteração da instalação de energia elétrica do imóvel do autor como residencial e consequente cobrança indevida da contribuição de iluminação pública em percentual elevado.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] antes da instalação de energia solar no imóvel do autor, sua conta de energia estava cadastrada como imóvel rural, e a CIP era realmente um valor mais baixo
[...] Após a instalação da energia solar, realmente ocorreu um aumento em relação a CIP, tudo indicando que seja em decorrência da alteração do cadastro do imóvel como sendo residencial [...] a situação só foi regularizada depois que o autor buscou solucionar todo o impasse pela via administrativa, tendo ocorrido o recadastramento do imóvel do demandante para rural [...] de acordo com as provas constantes nos autos, a alteração da classificação do imóvel da parte autora para residencial foi equivocada, restando demonstrada a falha na prestação do serviço pela EDP, nos termos do artigo 14,
caput
do CDC”
(
sic
– ID 10675434, negritei).

Ademais, importante destacar que a EDP não logrou êxito na comprovação de que o equívoco na alteração do cadastro do imóvel como residencial fora cometido pelo autor, pois a tentativa de reprodução de um suposto requerimento de solicitação de alteração de titularidade (apresentado no corpo da contestação e das razões recursais, sem a consequente apresentação do documento original e não constando nenhuma assinatura do requerente) não corrobora tais alegações, não servindo como meio de prova.

Por tais motivos, restou evidenciada a falha na prestação de serviços pela EDP e o consequente dever de indenizar o autor pelos prejuízos suportados.

Em relação aos prejuízos materiais suportados pelo autor (valores cobrados a maior na conta de energia a título de contribuição de iluminação pública, no período de junho/2022 a abril/2023), entendo que a sua restituição deve ser realizada em dobro, ressaltando-se que o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços (EAREsp 676.608).

Ademais, a situação vivenciada pelo requerente não configura mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia, ensejando, desse modo, indenização por dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 2.500,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização. Após o arbitramento, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

De outro lado,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VITAL DE OLIVEIRA FILHO
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a)

CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
na restituição em dobro dos valores cobrados a maior na conta de energia a título de contribuição de iluminação pública, no período de junho/2022 a abril/2023, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso até a data citação, e a partir desta deverá incidir a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária;

b)

DETERMINAR
que sobre o
quantum
estabelecido a título de danos extrapatrimoniais (R$ 2.500,00) incidam juros de mora a partir da citação, e a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização. Após o arbitramento, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Sem condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)